Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-09.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CORROBORADAS PELAS TESTEMUNHAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADES DE CONDUTAS E DESÍGNIOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
2. As circunstâncias fáticas demonstraram a existência de uma relação íntima de afeto entre o apelante e a ofendida, ainda que curta, sendo que o descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, o temor da vítima em relação à promessa do réu de causar mal injusto a ela e as suas filhas, bem como a motivação dos delitos, decorreram dessa relação íntima anterior, colocando, indiscutivelmente, a ofendida em uma situação de vulnerabilidade e hipossuficiência emocional, denotando violência de gênero, a situação de vulnerabilidade e submissão dela em relação ao acusado, não havendo falar em não aplicação da Lei n. 11.340/06 ou de incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
3. As medidas de proteção objetivam garantir a integridade física e psicológica da vítima, sendo evidente que o descumprimento configura nova violência psicológica contra a mulher, nos termos do artigo 7, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, submetendo-se à competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
4. Comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, as descumpriu, aproximando-se da vítima, batendo na porta da residência dela, e com ela mantendo contato, a condenação pelo descumprimento é a medida de rigor.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, e ficando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, tanto que ela foi imediatamente para a sua residência onde suas filhas estavam sozinhas, buscou auxílio policial, representou criminalmente contra o acusado e noticiou o descumprimento de medidas protetivas, a condenação também é a medida de rigor.
6. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando firmes e integralmente coerentes, em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, nos autos, contraprova apta para reduzir sua força probatória, pelo contrário, foi corroborada pelos relatos das testemunhas.
7. Pequenas divergências havidas entre os relatos judiciais e extrajudiciais da vítima não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, evidenciando o cometimento do crime de ameaça imputado ao réu.
8. Inviável a aplicação do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) quando evidenciado que o réu empregou diversas condutas, com pluralidade de desígnios e dolos diversos, praticando duas infrações penais com objeto jurídico tutelado diferente, sendo medida de rigor a aplicação das regras do concurso material, descrito no artigo 69 do Código Penal.
9. Diante da condenação do apelante também como incurso no crime de ameaça, verifica-se que não se encontram presentes todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a saber, o inciso I (crime praticado com grave ameaça), e, conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”, razão pela qual inviável a concessão do referido benefício.
10. Por outro lado, considerando que a pena imposta não é superior a 2 (dois) anos, que o réu não é reincidente e que não foram maculadas quaisquer das circunstâncias judiciais, de rigor a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
11. A Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica, mas sem caráter eterno. Precedentes STJ.
12. Decisão de Juízo singular estabeleceu que as medidas protetivas vigorarão até o arquivamento do processo principal, decisão que deve ser mantida.
13. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.